Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela assistência de acusação contra sentença que absolveu o acusado da imputação prevista nos artigos 146 e 147-B, do CP, c/c art. 61, II, “e” e “f”, do CP, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso II, da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de constrangimento ilegal e violência psicológica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos. 3.1. Entretanto, revelando-se frágil o acervo probatório quanto a materialidade e a autoria, impõe-se a absolvição por falta de provas, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 146 e 147-B; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991469, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; Acórdão 2055432, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 08/10/2025; Acórdão 1992398, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025.